Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-14.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Compromisso de venda e compra de imóvel – Rescisão por desistência do adquirente – Recurso contra sentença de parcial procedência, que determinou retenção de 20% do valor pago, com desconto do valor adiantado pelo distrato e devolução dos valores referentes à taxa SATI – Cabimento, em parte – Prescrição da pretensão de restituição da quantia paga a título de taxa SATI

Ementa:
CONTRATO IMOBILIÁRIO – Compromisso de venda e compra de imóvel – Rescisão por desistência do adquirente – Recurso contra sentença de parcial procedência, que determinou retenção de 20% do valor pago, com desconto do valor adiantado pelo distrato e devolução dos valores referentes à taxa SATI – Cabimento, em parte – Prescrição da pretensão de restituição da quantia paga a título de taxa SATI – Inocorrência – Devolução devida – Incidência da legislação consumerista – A existência de um distrato não impede seja analisada eventual abusividade das estipulações nele previstas, bem como aquelas em tese existentes no primitivo contrato – Abusividade da cláusula contratual que prevê retenção desmedida, porquanto impõe ao consumidor desvantagem exagerada, propiciando enriquecimento sem causa da vendedora, que poderá renegociar o bem – Percentual de retenção de 20% que se afigura razoável nas circunstâncias, de acordo com o entendimento sedimentado nesta Câmara – Correção monetária a partir de cada desembolso efetuado, pela tabela prática do TJSP – Juros de mora, por se tratar de desistência do adquirente, contados a partir do trânsito em julgado da decisão – Recurso parcialmente provido, apenas na questão dos juros.